Tribunal: STF
Processo: HC 258868
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de latrocínio. Pleito de absolvição ou desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marley Paiva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 886.911/RJ (evento 10).



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 13 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio tentado, tipificado no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (evento 13).



    No presente writ, a Defesa sustenta que a condenação do paciente foi lastreada exclusivamente em depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que não presenciaram a integralidade dos fatos, bem como da vítima, que não o viu no momento do crime. Alega a absolvição ante a falta de provas de autoria delitiva. Aponta a ausência do dolo na conduta de matar e, portanto, pugna pela desclassificação para o delito de roubo simples (art. 157, caput, do CP). Argumenta a necessidade de aplicação do quantum de redução fixado pela tentativa em seu patamar máximo (2/3). Aduz o afastamento da agravante da calamidade pública. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade e bons antecedentes. Requer a absolvição do paciente e, sucessivamente, a desclassificação do crime imputado para o delito tipificado no art. 157, caput, do CP ou ainda, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 11):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. LATROCÍNIO TENTADO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 



    2. O acusado confessou extrajudicialmente a prática de latrocínio, mas negou em juízo. A prova testemunhal e indiciária foi considerada robusta pelas instâncias ordinárias, que concluíram pela autoria e materialidade do crime. 



    3. A decisão monocrática não conheceu do habeas corpus, e o agravo regimental busca a reforma dessa decisão, alegando violação ao principio da colegialidade e a possibilidade de concessão da ordem de ofício. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, diante da alegação de ausência de provas para a condenação. 



    5. A questão também envolve a análise da suficiência das provas testemunhais e indiciárias para a condenação do acusado pelo crime de latrocínio. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas, sendo inviável sua utilização para discutir a suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação. 



    7. As instâncias ordinárias valoraram adequadamente o acervo probatório, incluindo a confissão extrajudicial e as provas testemunhais, para concluir pela autoria e materialidade do crime de latrocínio. 



    8. Não se constatou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão do habeas corpus de ofício.



    9. Os arts. 932 do Código de Processo Civil - CPC c/c o 3º do CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio e não se presta para reexame de provas. 2. A confissão extrajudicial e a prova testemunhal são suficientes para embasar a condenação, desde que devidamente valoradas pelas instâncias ordinárias. 3. O não conhecimento de habeas corpus em decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício’.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De início, assento que a Corte Superior rechaçou as teses defensivas de absolvição do paciente e de desclassificação do crime imputado, tendo em vista que a Corte local apontou a existência de elementos suficientes para a caracterização da autoria delitiva e da tipificação do delito pelo qual houve condenação. Nesse sentido, extraio excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 12, fls. 4-9):



     “(...)



    Adiante, como relatado, a defesa alega que são insuficientes as provas constantes do autos para configuração da autoria delitiva. Subsidiariamente, sustenta que se amolda a conduta ao delito de roubo, devendo haver a desclassificação, bem como a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa. Sobre tais temas, assim se manifestou a corte a quo:



    ‘[...]No mérito, tenho que a pretensão absolutória não merece prosperar. 



    A materialidade e a autoria são inquestionáveis, à luz das peças técnicas e testemunhais produzidas, contra as quais não houve impugnação séria, por qualquer das partes.



    Também a questão da autoria, enquanto envolvimento concreto do agente no episódio factual (imputatio facti), mostrou-se positivamente configurada. 



    [...] 



    Por sua vez, constam nos autos as declarações emitidas durante o inquérito policial pela Vítima Antonio Carlos, e pelas testemunhas Miguel Antonio, Leonardo Alves, Daniel Vianna, George Henrique e Marcus Vinicius, convergindo com a análise minuciosa dos indícios e autoria e da materialidade realizada pela Autoridade Policial, que não teve alternativa em concluir pelo indiciamento do Acusado. 



    [...] 



    É sabido que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume caráter probatório preponderante (STJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., HC 461477/PE, julg. em 16.10.2018), sobretudo quando não se identificam vínculos entre os protagonistas do fato (TJERJ, Rel. Des. Marcus Basílio, 1ª CCrim, ApCrim 219811-42/2009, julg. em 30.07.2012). 



    Quanto à prova produzida em juízo, vale a pena transcrever os fundamentos lançados pelo D. Juiz singular, cuja integralidade encampo, como motivação per relationem (STF, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª T., RE 217047 ED-AgR-Ed/SP, julg. em 28.05.2013), o qual bem pormenorizou a prova produzida (cf. declarações colhidas através do sistema audiovisual), verbis:



    (...).



    Em circunstâncias como tais, não custa enfatizar a validade dos depoimentos prestados pelos agentes da lei, não merecendo qualquer descrédito só por força de sua condição funcional (Súmula 70 do TJERJ; STF, 1ª Turma, DJU 18.10.96, p. 39846, HC 73518, Rel. Min. Celso de Mello). 



    De outro turno, não houve a produção de qualquer contraprova relevante, a cargo da Defesa (CPP, art. 156), tendente a melhor aclarar os fatos, tampouco para favorecer a situação do Acusado, ciente de que “meras alegações, desprovidas de base empírica, nada significam juridicamente e não se prestam a produzir certeza” (STJ, Rel. Min. José Delgado, 1ª T., ROMS 10873/MS). 



    Ao contrário da afirmação defensiva, subsiste prova suficiente para albergar o gravame condenatório. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sido firme em sublinhar que “o art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de sua livre convicção, considere elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal, vedada a condenação fundamentada exclusivamente em tais provas” (STF, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª T., RHC 117192/MG, julg. em 03.09.2013). Afinal, “no processo moderno, não há hierarquia de provas, nem provas específicas para determinado caso” (RT 694/390), ciente de que “a quantidade da prova não afeta sua eficácia, nem prefere à sua qualidade” (STJ-RSTJ 04/107). Daí a lição de Ada Prellegrini Grinover: “é exatamente nisso que consiste o método do livre convencimento ou da persuasão racional, o qual se cumpre pela valoração de todo o material existente nos autos” (“As Nulidades...”, Malheiros, 2ª Edição, p. 102). 



    Positivados, nesses termos, os tópicos materialidade e autoria, resta o exame da imputatio juris, sendo possível destacar, desde logo, a inviabilidade da acolhida da tese reclassificatória.



    A imputação recai sobre a prática do injusto tipificado pelo art. 157, § 3º, na forma do art. 14, II, do Código Penal, o qual exibe contornos de um autêntico crime qualificado pelo resultado, em cujo preceito incriminador a lei agrega elemento que constitui um plus de gravidade, em termos de expressão naturalística, frente ao que já se acha emoldurado pelo tipo fundamental (Mirabete, Manual de Direito Penal, Atlas, vol. II, 14ª Ed., p. 47). 



    É curial, também, que o resultado mais grave que qualifica o roubo tanto pode se dar a título de dolo ou de culpa (STJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª T., HC 37583/SP, julg. em 21.06.2005; TJERJ, Rel. Des. Marcos Basílio, ApCrim 4148/03, 3ª. CCrim, julg. em 09.12.03), distinção que, em linhas gerais, tende a guardar foros de maior importância por ocasião da dosimetria da pena (Fragoso, Lições de Direito Penal, For., 10 ed., Pte. Esp - vol. I,p. 352).



    Nos casos em que o resultado mais grave (morte) é desenganadamente perseguido a título de dolo, se o mesmo não sobrevém por circunstâncias alheias à vontade do agente, a consequência é a tipificação da figura do latrocínio tentado. 



    [...] 



    Enfatize-se que, na espécie, a comprovação do animus necandi restou evidente, já que o disparo de arma de fogo, efetuado por um dos comparsas do Acusado, foi inequivocamente endereçado, a uns 10 metros de distância, ao corpo do Policial Marcus Vinicius que participava da abordagem sobre os outros elementos que participavam da ação delituosa. Há inclusive o relato testemunhal sublinhando “que não sabe como o tiro não acertou o policial Marcus Vinicius, porque estava muito perto”, projetil esse que acabou atingindo um transeunte, causando-lhe lesões corporais. 



    A propósito, é sabido que o erro de pontaria na execução do disparo de arma de fogo bem se presta à caracterização da tentativa, já que o resultado morte não sobreveio por circunstâncias alheias à vontade do agente, resolvendo-se, de qualquer sorte, pela aplicação do art. 73 do Código Penal em desfavor do Apelante, certo de que o dolo da conduta daquele que efetua o disparo se estende, pela aberratio ictus, até o resultado danoso sofrido pelo terceiro (STJ, Rel. Min. Joel Paciornik, 5ª T., HC 210696 /MS, julg. em 19.09.2017).



    Necessário também enfatizar, de um lado, que “a grave ameaça ou a violência pode ser exercida contra proprietário ou possuidor da coisa, ou contra qualquer outra pessoa que interfira em favor deste, de qualquer forma, esteja dificultando a subtração patrimonial” (TJERJ, Rel. Des. José Roberto Távora, 4ª C. Crim. AP 0003563- 09.2014.8.19.0001, julg em 10.03.2015). E, de outro, que “é jurisprudência assente do Supremo Tribunal Federal que ‘o coautor que participa de roubo armado, responde pelo latrocínio, ainda que o disparo tenha sido efetuado só pelo comparsa’ (HC 74861/SP)” (STF, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª T., HC 109151/RJ, julg. em 12.06.2012). 



    Diante do exposto acima, não merece guarida o pleito defensivo que busca a desclassificação do episódio para hipótese de roubo simples, reunidos que foram todos os elementos constitutivos do tipo imputado.



    (...).



    Assim, encontra-se a decisão da Corte carioca em consonância com os enunciados deste Sodalício, tendo indicado elementos suficientes para caracterização da autoria delitiva e da tipificação do delito pelo qual houve condenação, bem como com a devida justificação da fração reduzida aplicada à causa de diminuição pela tentativa. 



    Além disso, é vedado na via eleita o revolvimento fático-probatório necessário à devida análise das teses aventadas.”



    Nesse contexto, o ato coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória ou a desclassificação da conduta criminosa, em sede de habeas corpus. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014)” (HC 227.007-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



    Por outro lado, quanto ao pleito defensivo de afastamento da agravante da calamidade pública, o ato dito coator reputou prejudicado o pedido, porquanto a referida agravante não foi reconhecida na origem.



    Ademais, no tocante ao quantum de diminuição da pena pela tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, a Corte local manteve a fração de 1/3 fixada pelo juízo primevo, pois “eis que um dos comparsas do Réu efetuou disparo de arma de fogo contra um policial que visava impedir a ação criminosa, além de conseguirem se evadir do local na posse da rei furtivae, que não restou recuperada, atuando, pois, no liminar do momento consumativo do injusto.” (evento 13, fl. 20).



    Nesse prisma, a conclusão das instâncias anteriores está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a ‘quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes)” (HC 216.597-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.08.2022); “A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente” (HC nº 146.339/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/6/18)” (HC 202.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.10.2021).



    Desse modo, para acolher o pleito defensivo, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Sobre esse ponto, esta Suprema Corte já ressaltou: “A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a definição do percentual da redução da pena levará em conta o iter criminis percorrido pelo agente” (HC 94912, Relator Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 27.11.2009). 5. Na espécie, a escolha da fração utilizada para diminuir a pena foi devidamente justificada pelas instâncias ordinárias, por ter recorrente ter chegado próximo da consumação delitiva. Eventual divergência em relação a esse entendimento entendimento somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias, providência inviável em sede de habeas corpus” (HC 212.461-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.03.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente